Tribunal: STF
Processo: Pet 10262
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. COMPLEMENTO À DECISÃO DE 11/07/2023. EX-PARLAMENTAR FEDERAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.

 1.	Em complemento à decisão de 11/07/2023 (e-doc. 6), registro a observação de que a petição subscrita pela então Deputada Federal Alessandra Silva Ribeiro foi protocolada pela Polícia Federal, acompanhada de documentos, a partir de despacho da autoridade policial (e-doc. 3, p. 38), para que se encaminhassem os autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que fossem apurados possíveis delitos de desacato e desobediência supostamente praticados pela parlamentar.

 2.	Ainda que o encaminhamento dos documentos não tenha sido acompanhado de ofício próprio ou de representação, constando como petição inicial aquela subscrita pela parlamentar (como deveria ter ocorrido), observa-se que a requerida não mais exerce o cargo de deputada federal, uma vez que não foi reeleita no Pleito de 2022, de maneira que não há mais se falar, em relação a ela, em foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal.

 3.	Assim sendo, ainda que, excepcionalmente, se considere a intenção de encaminhamento da autoridade policial para o fim de instauração de inquérito em face da então deputada federal, o fato é que não há mais de cogitar-se, à luz do entendimento trazido pela Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, em competência desta Corte para autorização de eventual investigação. Demais disso, fora das hipóteses de competência por prerrogativa de função, é despicienda autorização judicial para que se instaure inquérito.

 4.	Ante o exposto, em complemento à decisão de 11/07/2023 e acrescentando a fundamentação supra, não conheço da presente petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Devolvam-se os autos à autoridade policial, para as providências que entender cabíveis.

Ciência à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 21 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator